Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
FAMÍLIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS. REJEIÇÃO.
1. A alegação de desnecessidade dos alimentos pelo menor ou a exoneração da obrigação alimentar deve ser levantada em ação própria, porém, na fase de execução de título executivo judicial, certo é que os alimentos são devidos e devem ser pagos na forma estipulada, constituindo as prestações vencidas caráter verdadeiramente alimentar.
2. As proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do nCPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir exequente de perseguir a totalidade de seu crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.